Tribunal: TJSP
Processo: 2277885-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277885-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravado MARIA SADAKO TSUDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277885-14.2019.8.26.0000 -Voto no 35127 j
2
VOTO No 35127
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277885-14.2019.8.26.0000
COMARCA: UBATUBA
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADA: MARIA SADAKO TSUDA
MM JUIZ: DR. FABRICIO JOSÉ PINTO DIAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR
MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. Inexiste vedação geral e
abstrata ao deferimento de antecipação de tutela em
desfavor da Fazenda Pública. Impedimento que se
restringe às hipóteses previstas na Lei no 9.494/97.
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado por
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV da decisão de fls. 116 (dos
autos principais) que, em ação de procedimento comum ajuizada pela
MARIA SADAKO TSUDA, deferiu a tutela antecipada, para
implantação de pensão por morte de companheira.
Alega, em síntese, que a requerente não fez
prova atualizada de que na data do óbito do ex-servidor vivia em União
Estável. Ademais, afirma que a lei proíbe que o Poder Judiciário profira
tutela provisória de urgência ou de evidência que enseje a liberação dos
recursos. Pugna pela reforma da r. decisão.

Recurso processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 12). Foi apresentada resposta (fls. 14/18). Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277885-14.2019.8.26.0000 -Voto no 35127 j
3
Destaco, de início, quanto à impossibilidade de
concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda
Pública, que o E. Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a vedação
constante do artigo 1o da Lei no 9.494/97, entendendo pela
possibilidade de concessão da liminar como instrumento de efetividade
e celeridade da prestação jurisdicional, tal qual ocorre na hipótese dos
autos, cabendo, ainda, consoante entendimento da Corte Superior,
interpretação restritiva do citado regramento legal. A saber: “É firme a
jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de concessão de medida
liminar, em face da Fazenda Pública, nas ações de natureza previdenciária, em
consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
com a edição da sua Súmula 729.”1.
Quanto à questão de fundo, para a concessão da
liminar devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do
CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco de resultado útil do processo.
E, nesta oportunidade, se mostram presentes
tais requisitos, em especial, a probabilidade do direito antes da fase
probatória, seja pela escritura pública de união estável lavrada em
junho de 2012 (fls. 19/20 dos autos principais) seja pelo pedido lavrado
pelo próprio “de cujus” para a inclusão da agravada como sua
dependente junto ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
(fls. 21/22 dos autos principais).
Com
essas
considerações,
presentes
os
requisitos autorizadores da liminar, de modo que a decisão fica mantida.
1 AgRg no AREsp 465119 / RN; Ministro Napoleão Nunes Maia Filho ; j. 16.09.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277885-14.2019.8.26.0000 -Voto no 35127 j
4
Isso posto, conhece-se e nega-se provimento
ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora